Tribunal: TJPA
Processo: 0800683-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800683-42.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: GEFSON MARTINS FIGUEIREDO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0800683-42.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Defensoria Pública do Estado do Pará

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari

PACIENTE:
GEFSON MARTINS FIGUEIREDO

Procuradora de Justiça: Ubiragilda Silva Pimentel

Relatora: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – 1) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO – DENEGADO – não verificada demora injustificável do juízo para pratica de qualquer ato, ressaltando-se ainda a responsabilidade atribuível à defesa pela demora na tramitação do feito, o qual foi encaminhado à Defensoria Pública em 11/10/2019 para oferecimento de defesa prévia, somente retornando à unidade judiciária em 18/12/2019, com a referida peça, após o que o magistrado indeferiu a revogação da prisão preventiva e designou audiência de instrução e julgamento - 2) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO – DENEGADO – mostra-se idônea a fundamentação apresentada pelo juízo
a quo
de que em liberdade o paciente representa risco a ordem pública pela possibilidade de reiteração delitiva em razão da existência de registro da prática de atos infracionais graves – precedentes do STJ –
WRIT CONHECIDO E DENEGADO - DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual concluída aos 21 dias do mês de maio de 2020.

Belém (Pa), 21 de maio de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor de
GEFSON MARTINS FIGUEIREDO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari.

Narra o impetrante que tramita em desfavor do paciente a ação penal nº 0003549-57.2019.8.14.0011, perante o Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari, ora inquinado coator, na qual foi imputada ao paciente a prática dos delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previstos, respectivamente, no art. 180, do CP e art.16, I, da Lei nº 10.826/2003.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante em 13/08/2019, sendo tal custódia homologada e convertida em preventiva pelo juízo inquinado coator. Informa que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 16/04/2020, concluindo que por tal razão o paciente permanecerá custodiado pelo período de 240 (duzentos e quarenta) dias, configurando sua prisão constrangimento ilegal por excesso de prazo. Alega ainda que o decreto prisional não se encontra devidamente fundamentado.

Requereu a concessão de liminar no
writ
para liberação do paciente
,
com a expedição do competente alvará de soltura, e no mérito, a sua confirmação em definitivo.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento do writ e sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante não merece deferimento, não verificando-se
in casu
excesso de prazo atribuível ao juízo coator, bem como estando o decreto prisional suficientemente motivado, senão vejamos:

Inicialmente, constata-se que não se verifica demora injustificável do juízo para prática de qualquer ato, o qual tem recebido impulso regular pelo magistrado responsável pela unidade judiciária, conforme registrado no sistema LIBRA de gestão processual, estando aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para 16/04/2020.

Ademais, deve ainda ser ressaltada a responsabilidade atribuível à defesa pela demora na tramitação do feito, havendo registro de que, após a citação do acusado, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública em 11/10/2019 para oferecimento de defesa prévia, somente retornando à unidade judiciária após pouco mais de dois meses, em 18/12/2019, com a referida peça defensiva, pelo que deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, consoante inteligência da Súmula nº 64 do Colendo STJ.
verbis
:

Súmula nº 64/STJ:
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.

Nesse sentido:

TJMT:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DA AUTORIDADE PROCESSANTE OU DO MP – TRAMITAÇÃO PROCESSUAL COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PLURALIDADE DE RÉUS – DEMORA DAS DEFESAS PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA, JUNTADA ERRÔNEA DE DOCUMENTOS – SÚMULA 64 DO STJ
– 2. ORDEM DENEGADA CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado quando o elastério da tramitação processual decorre, tanto das peculiaridades do caso concreto, onde houve a necessidade de expedição de cartas precatórias e testemunhas comuns à defesa e acusação não compareceram à audiência de instrução e julgamento, quanto da desídia das defesas que demoraram para apresentar resposta escrita à acusação e juntaram documentos de forma irregular. Incidência da Súmula 64 do STJ, segundo a qual “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.
RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018)

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 10075060320188110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/08/2018)

Em relação aos fundamentos da custódia preventiva apresentados pelo juízo inquinado coator, tem-se que se mostra idônea a justificativa declinada de que, em liberdade, o acusado representa risco à ordem pública em razão da possibilidade de reiteração delitiva, a qual é aferida pela existência de registro de atos infracionais graves.

Nesse sentido

STJ: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
RISCO DE REITERAÇÃO (RECORRENTE OSTENTA REGISTROS POR ATOS INFRACIONAIS). CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na espécie, a medida constritiva da liberdade foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão do risco de reiteração (o recorrente ostenta registros por atos infracionais graves, análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e homicídios qualificados) e das circunstâncias concretas colhidas do flagrante (após ter sido visto vendendo droga, o recorrente foi preso com 150g de maconha, 7,1 g de crack e 0,9g de cocaína). Prisão preventiva mantida para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 76603 MG 2016/0257474-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2017)

(
Grifos nossos
)

Portanto, uma vez que a decisão do juízo coator indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente asseverando a permanência dos
motivos ensejadores da custódia preventiva
, tem-se que estes encontram-se satisfatoriamente
expostos do decreto prisional,
o qual aduz a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública em razão da possibilidade de reiteração delitiva atestada pela existência de registro de atos infracionais análogos a crimes contra o patrimônio, pelo que constata-se que,
contrariamente ao alegado pelo impetrante, o juízo inquinado coator fundamentou suficientemente os motivos para decretação da decisão segregatória.

De todo o exposto, constata-se
não assistir razão às alegações de excesso de prazo e ausência de fundamentação na manutenção da prisão processual na sentença condenatória
, encontrando-se o feito recebendo regular movimentação do juízo coator , bem como revelando-se idônea a fundamentação do juízo para manutenção da custódia, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na hipótese.

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 25/05/2020